Tribunal: TJMT
Processo: 1002470-61.2020.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-07
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno em Apelação Cível no 1002470-61.2020.811.0015
Recorrente: PABLO HENRIQUE DANTAS MARTINS
Recorrido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 112295973) interposto por PABLO HENRIQUE DANTAS MARTINS contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso agravo interno, mantendo a decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, conforme acordão lançado no id 103436970.
A Certidão de id. 112638471 registra que não houve recolhimento do preparo em virtude do pedido de justiça gratuita no recurso especial.
Compulsando os autos, afere-se que ao interpor o recurso de apelação cível, o recorrente pugnou pela gratuidade de justiça. Entretanto, não se vislumbra qualquer informação acerca do deferimento ou indeferimento expresso da benesse ao recorrente.
Consta certidão nos autos no seguinte sentido:
“Certifico que há pedido de justiça gratuita nestes autos e as custas ficarão sobrestadas até decisão do Relator(a)” (id. 92798963).
O feito prosseguiu com o julgamento monocrático seguido da interposição de agravo interno, sem que houvesse manifestação expressa quanto ao pleito da gratuidade. Com isso, há de se concluir que no caso houve o deferimento tácito da gratuidade de justiça pois, se o contrário fosse, o recurso de apelação não poderia ter sido analisado sem que houvesse o recolhimento do preparo recursal.
Acerca do deferimento tácito, vale registrar entendimento do STJ no seguinte sentido:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL JULGADO DESERTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. “A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo” (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016). 2. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão da Egrégia Quarta Turma, afastar a deserção, determinando o prosseguimento da análise do recurso especial em tela. (EAREsp 731.176/MS, Rel. Min. LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, j. em 03/03/2021, DJe 22/03/2021)” (grifei).
Diante desse quadro, em razão do reconhecimento do deferimento tácito conforme entendimento acima consigne-se que o recorrente é beneficiário da justiça gratuita.
Ante o exposto, intime-se a parte recorrida para, querendo, oferecer contrarrazões ao recurso especial.
Após, conclusos para o juízo de admissibilidade.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça